Tribunal: TJES
Processo: 0031607-33.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031607-33.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGIANE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL.
LEI MARIA DA PENHA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consignado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 37574378 (fls. 09/10), pelo depoimento do
s policiais militares prestados em sede policial
(fls. 11/
12
) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo depoimento da vítima
perante a autoridade policial
(fls. 13) - a vítima não foi encontrada para prestar declarações em juízo -, pelo Laudo de Lesões Corporais (fl. 17)
e pelas fotos que mostram a vítima agredida (fls. 27/29
).

2.

Averigua-se que as agressões físicas narradas coincidem com as lesões constatadas no Laudo de Lesões Corporas acostado à fl. 17:
“escoriações frontais a direita, infraorbitária direita, nasal e labial a direita, dorso do antebraço direito; grande edema e equimose peri orbitário direito, pálpebra inferior esquerda”.

3.
Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

4.

Quanto a re
análise d
o cálculo
dosim
é
tri
co
,
o juízo adotou, n
a primeira fase, a pena
de
02 (dois) anos de detenção, sendo valorada negativamente as circunstâncias relativas à culpabilidade e à personalidade. De fato, a culpabilidade deve ser
desvalorada
com
maior
reprovabilidade, tendo em vista o grau de violência e as lesões
sofridas pela v
ítima.

Afasta-se a
circunstância relativa à personalidade do agente, uma vez que não há nos autos nada que comprove
se tratar de
pessoa violenta ou descontrolada. Ressalt
a-
se
ainda que a vítima, em sede policial, conta que o réu torna-se agressivo e descontrolado apenas quando faz uso de drogas,
sendo certo, quanto ao vício, que se
trata de um drama pessoal e social, não
devendo ser julgado
de forma desfavorável.

5
.

C
onsiderando a fração adotada pelo MM. Magistrado de piso, bem como a desvaloração de uma circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade, julg
a-
se
proporcional fixar a pena-base do apelante em
07 (sete) meses de detenção.

6
. Na segunda fase, o Juízo reconheceu a atenuante de confissão, por isso, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, atenu
a-se
a pena em 1/6, devendo ser fixada
definitivamente
em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
já que inexistem
agravantes,
tampouco

c
ausas de aumento ou diminuição de pena.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0031607-33.2018.8.08.0024

APELANTE: REGIANE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
REGIANE DE JESUS

em face da Sentença de fls.
158/161
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §9º do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva
de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Por preencher os requisitos do art. 77 do Código Penal, suspendeu a execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos.

Em razões recursais apresentadas às fls. 177/180, almeja a defesa, em síntese: (i) a absolvição da Apelante de todas as imputações criminosas a ela atribuídas; (ii) o redimensionamento da pena eis que fixada além do permissivo legal.

Contrarrazões
lançadas
às fls. 182/185, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5363151).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 23/10/2018, aproximadamente às 09h00m, no bairro Maria Ortiz,
em
Vitória, o apelante praticou o crime de lesão corporal em desfavor de sua namorada, Ingrid Rodrigues Barros, não sendo este fato isolado.

Consta que em um bar próximo à residência do réu, a vítima, ao notar seu comportamento agressivo, convidou-o a irem embora, oportunidade em que o apelante, bastante alterado, aparentemente sob efeito de bebidas alcoólicas, após proferir xingamentos, de forma livre e consciente e, com
animus laedendi
, passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe socos, resultando em seu desmaio e as lesões corporais.

Se extrai que o réu é usuário de substâncias entorpecentes e, na data dos fatos, a vítima, quando retornou à consciência, já se encontrava no hospital.

Durante patrulhamento de rotina, agentes da Polícia Militar depararam-se com a vítima bastante ferida e, após populares informarem a identidade do denunciado, obtiveram êxito em detê-lo.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa pugna pela absolvição do Apelante de todas as imputações criminosas a ele atribuídas.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
constante
nos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 37574378 (fls. 09/10), pelo depoimento do Policial Militar Adriano Martins Fernandes Reis em sede policial (fl. 11) e em juízo (
mídias anexas ao Google Drive
) e do Policial Militar Lindomar Tavares de Paulo em sede policial (fl. 12) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo depoimento da vítima em sede policial (fl. 13) - a vítima não foi encontrada para prestar declarações em juízo -, pelo Laudo de Lesões Corporais (fl. 17) e pelas fotos que mostram a vítima agredida (fls. 27/29) . Vejamos:

“
(...) Que sobre os fatos em tela, relata que dormiram juntos ontem (terça-feira – dia 23/10/2018), sendo que por volta das 06h00min, foram até o “ponto de encontro” (bar onde várias pessoas se reúnem para consumir cachaça e dividir o valor das bebidas consumidas) e iniciaram o consumo de bebida alcoólica; Que já era por volta das 09h00min, quando Regiane começou a apresentar sinais de agressividade e descontrole, razão pela qual a declarante o chamou para irem embora, mas ele se alterou ainda mais, e passou a agredi-la verbalmente com xingamentos; Que, em seguida, sem qualquer motivo aparente, Regiane passou a desferir socos na depoente, que desmaiou quase que de forma imediata; Que, por fim, relata ter acordado no Hospital, e sequer se recordava do ocorrido (...)”. (Depoimento da vítima em sede policial, fls. 13)

“
(...) Que quando chegou ao local dos fatos a vítima estava no chão, espancada; Que vizinhos fizeram um breve relato do que ocorreu, dizendo que a vítima e Regiane estavam alcoolizados; Que moravam juntos e que ele havia agredido ela (...)” (Depoimento do Policial Militar Adriano Martins Fernandes Reis em juízo – mídias anexas ao Google Drive)

Em juízo, o réu alega que não agrediu a vítima, tendo apenas lhe dado um
“empurrãozinho”
, e que os hematomas no rosto dela são anteriores a estes fatos, versão que se apresenta totalmente contrária as provas dos autos.

Averigua-se ainda que as agressões físicas narradas coincidem com as lesões constatadas no Laudo de Lesões Corporas acostado à fl. 17:
“escoriações frontais a direita, infraorbitária direita, nasal e labial a direita, dorso do antebraço direito; grande edema e equimose peri orbitário direito, pálpebra inferior esquerda”.

Todos esses elementos são suficientes para demonstrar que a conduta do apelante causou as lesões descritas e ofendeu diretamente a integridade corporal da ofendida.

Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. 2. Conforme entendimento sufragado no REsp nº 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, diante de ausência de motivação idônea, a agravante deve majorar em 1/6 (um sexto) a pena-base. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir o patamar de majoração referente à agravante e redimensionar a pena imposta. (Acórdão 1205949, 20181210012649APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 154-162)”.

Afigura-se, portanto, inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria dos fatos.

Por fim, a defesa requer o redimensionamento da pena, eis que fora fixada além do permissivo legal,
razão pela qual

passo
à
análise d
o cálculo
dosim
é
tri
co
, fazendo a ressalva
de
que corroboro com a linha doutrinária e jurisprudencial segundo a qual é possível a refundamentação das circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não importe em agravamento da pena imposta ao réu.

Na primeira fase, adotou-se a pena base em 02 (dois) anos de detenção, sendo valorada negativamente as circunstâncias relativas à
culpabilidade
e à
personalidade
.

De fato, entendo que a
culpabilidade
deve ser
desvalorada
com
maior
reprovabilidade, tendo em vista o grau de violência e as lesões sofridas pela vítima (Laudo de Lesões Corporais à fl. 17 e fotos
às
fls. 60/62).

Porém, com relação à personalidade do agente, o Juiz de primeiro grau assim fundamentou:
“sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc, indicam o réu ser pessoa descontrolada e violenta”.

Dessa forma, julgo por bem afastar à circunstância relativa à
personalidade
do agente, uma vez que não há nos autos nada que comprove
se tratar de
pessoa violenta ou descontrolada. Ressalto ainda que a vítima, em sede policial, conta que o réu torna-se agressivo e descontrolad
o
apenas quando faz o uso de drogas,
sendo certo, quanto ao vício, que se
trata de um drama pessoal e social, não
devendo ser julgado
de forma desfavorável.

Quanto ao ponto, já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).”
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada, visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Assim, considerando a fração adotada pelo MM. Magistrado de piso, bem como a desvaloração de uma circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade, j
ulgo proporcional fixar a pena-base em
07 (sete) meses de detenção.

Ademais, é firme na jurisprudência que
“existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes

praticados. (...).”
(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014)

Na segunda fase, o Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante de confissão, por isso, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, atenuo a pena em 1/6,
fixa
ndo-a
em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Inexistem agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Mantenho o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c’” do Código Penal.

Mantenho ainda a suspensão da execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, nos mesmos moldes da sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena do Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________